Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão quanto à cumulação da taxa Selic com correção monetária. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou a taxa Selic como juros moratórios, sem analisar a alegada impossibilidade de sua cumulação com correção monetária pelo INPC. Omissão sobre o tema configurada a respeito da forma de cálculo dos encargos acessórios, conforme decidido pelo colendo STJ, em julgamento de recurso especial da parte embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível a cumulação da taxa Selic com correção monetária em condenações civis, considerando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
4. A taxa Selic, por englobar juros moratórios e correção monetária, não admite cumulação com outro índice de atualização, conforme entendimento consolidado pelo STJ antes da Lei no 14.905/2024.
5. A alteração legislativa introduzida por essa lei permite a incidência autônoma da correção monetária e dos juros moratórios apenas para fatos geradores posteriores à sua vigência.
6. A omissão na análise da compatibilidade entre Selic e INPC configura violação ao art. 1.022 do CPC, impondo a correção do julgado.
7. Não evidenciados outros vícios, há que ser mantido inalterado o julgamento embargado, pois, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, há que ser ressaltado que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar o vício de omissão afirmado.